Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718368-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANIE CARLA DE PAULA AGRAVADO: MARIA CAROLINA DE SA LEITAO RENDA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 26512696), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 17.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR